Tribunal: TJDFT
Processo: 0725285-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725285-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCINEIDE DA SILVA IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCINEIDE DA SILVA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente (ID 161340101 dos autos n. 0721518-30.2023.8.07.0001). Narra a Defesa, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 05/05/2023, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 12 da Lei 10.826/03, tendo a prisão sido convertida em preventiva pelo d. Juízo do NAC. Sustenta que o decreto prisional merece ser revisto, pois a paciente é a única responsável pela filha menor que está grávida e de seus netos que estão regularmente matriculados na escola. Alega que a prisão processual da acusada é medida desnecessária, inexistindo qualquer requisito concreto que legitime a manutenção da custódia cautelar. Acrescenta que a paciente tem endereço certo em local diverso de onde se deu a apreensão, com distância aproximada de 2 quilômetros, podendo aguardar a instrução em liberdade, não acarretando qualquer inconveniência à instrução criminal. Afirma, ainda, haver fundamentos suficientes para a substituição da medida por prisão domiciliar. Defende que a monitoração eletrônica em caráter domiciliar possui o condão de garantir a ordem pública e resguardar a vida dos menores. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que aguarde o julgamento do presente writ em prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo, para que possa aguardar o julgamento da ação penal em prisão domiciliar. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva da paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva continuam presentes, senão, vejamos. Extrai-se dos autos principais (ação penal n. 0719079-46.2023.8.07.0001) que a paciente foi presa em flagrante no dia 05/05/2023, havendo, na audiência de custódia realizada em 06/05/2023, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista os seguintes fundamentos (ID 157774781): (...) 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do presa e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Destaco no caso concreto que a apenada é reincidente específica na traficância. Embora estivesse em Prisão Domiciliar Humanitária para os cuidados de seus netos, voltou a delinquir e no próprio ambiente de sua residência foram localizadas substâncias entorpecentes e arma de fogo. A autuada demonstrou concretamente o risco à ordem pública e a insuficiência de meios outros a impedir a reiteração delitiva. Efetivamente, a própria manutenção da autuada com o (sic) netos evidenciam o risco às crianças. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCINEIDE DA SILVA, data de nascimento: 04/12/1963, filho de Edinel Baldoino da Silva e de Pedrina Maria da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...) O d. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos delituosos (ID 161239666): (...) No dia 5 de Maio de 2023, por volta das 15h30min, na QR 421, conjunto 4, lote 15, Samambaia/DF, a denunciada, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU ao usuário EDSON ARAUJO CARDOSO, 1 (uma) porção de crack/cocaína, acondicionada em papel, com massa líquida de 0,19g (dezenove centigramas) – Laudo preliminar no 60.885/2023 (anexo) bem como TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 572,72g (quinhentos e setenta e dois gramas e setenta e dois centigramas), 32 (trinta e dois) porções de crack/cocaína, acondicionadas em sacola plástica e algumas sem acondicionamento, tudo com massa líquida de 10,43g (dez gramas e quarenta e três centigramas), 19 (dezenove) porções de maconha, acondicionadas por segmento plástico, com massa líquida de 53,64g (cinquenta e três gramas e sessenta e quatro centigramas), 2 (duas) porções de crack/cocaína, acondicionada em sacola plástica e outra sem acondicionamento, com massa líquida de 227,56g (duzentos e sessenta e sete gramas e cinquenta e seis centigramas), 1(um) recipiente plástico contendo 13600 ML de Lança-Perfume (diclorometano) – Laudos definitivos ID 159805774/159805775. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, a denunciada, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, POSSUÍA sob sua guarda, 1(uma) arma de fogo, marca taurus, calibre .38, no de série 66742, 3 (três) munições de calibre .38. Consta dos autos policias civil da 26o DP deflagraram a quinta operação narcóticos, com intuito de reprimir a prática do crime de tráfico na região. A referida operação se deu em razão do recebimento de inúmeras denúncias dos populares relatando os incômodos envolvendo a comercialização realizada em plena luz do dia pela denunciada, residente na QR 421, conjunto 04, casa 15, Samambaia/DF. As diligências passaram a ser realizadas de forma velada, tendo sido verificada a movimentação dos frequentadores no local, bem como a confirmação da responsável por esse comércio. A fim de documentar a operação, os policiais registraram filmagens da circulação de pessoas na casa da LUCINEIDE. Logo após, os policiais resolveram realizar a abordagem de um usuário que adquiriu uma pedra de crack, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), com a pessoa da denunciada. A efetiva abordagem do usuário ocorreu alguns quarteirões abaixo da casa da LUCINEIDE, tendo aquele confirmado à equipe toda a transação com LUCINEIDE que havia sido presenciada pelos policiais. Após a confirmação da prática ilícita, os policiais efetuaram a abordagem da denunciada em frente à própria casa. Ao entrevistá-la informalmente, LUCINEIDE confessou que comercializava drogas. Diante disso, a equipe ingressou na residência e localizou porções de maconha, crack e lança-perfume. Além das drogas, os policiais apreenderam uma relevante quantia em dinheiro, arma de fogo e aparelho celulares. A atividade ilícita praticada pela denunciada foi confirmada na delegacia, perante a autoridade policial, e na presença da advogada. Ante o exposto, a(s) denunciada(s) LUCINEIDE DA SILVA encontra-se incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; Art. 12, caput, da Lei no 10.826/03 razão pela qual requer o Ministério Público seja(m) ele(s) notificado(s) para apresentar(em) defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação. Requer-se a incineração dos entorpecentes e o perdimento de eventuais bens apreendidos. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo indicadas para prestarem depoimentos sobre os fatos acima narrados. (...) Posteriormente, a denunciada requereu a revogação de sua prisão preventiva (autos n. 0721518-30.2023.8.07.0001), a qual foi indeferida pela autoridade impetrada, senão, confira-se (suposto ato coator): Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa da acusada LUCINEIDE DA SILVA, sob a alegação de, em síntese, reavaliação de sua custódia processual ante a falta de motivos para que subsista por não estarem presentes os pressupostos previstos nos artigos 311 e 312 do CPP. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar (ID 159534523). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos. Pondera que não há nos autos nenhum elemento fático que autorize a revisão do quadro de relevância e urgência que autorizou a custódia cautelar da acusada, validamente decretada pelo Juízo de Custódia. Para mais, a quantidade e variedade de drogas vinculada à requerente, bem como a reincidência da acusada, assim como fato de está em prisão domiciliar humanitária, para os cuidados com os netos, e mesmo assim voltar a delinquir, reforça a necessidade de constrição cautelar (ID 161114337). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, observa-se que a Requerente Lucineide da Silv, em 05/05/2023, foi presa em situação de flagrante delito, sendo naquela oportunidade, lavrado o competente Auto de Prisão em Flagrante, tendo a Autoridade Policial autuado pela prática dos crimes descritos nos Artigos 33 “caput” da Lei 11.343/2006 (LAD) e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003. Realizada a Audiência de Custódia, o Juízo do NAC, ao analisar o corpo do APF, verificou a regularidade do procedimento flagrancial e, na sequência, acolheu a manifestação do Ministério Público, decidindo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender que se faziam presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva da liberdade, os quais se encontram encartados nos Artigos 312 e 313, ambos, do Código de Processo Penal. Os autos vieram a este Juízo, encaminhados pelo NAC, oportunidade em que os autos foram remetidos ao Ministério Público oficiante junto a esta 1a Vara de Entorpecentes do DF. O Ministério Público, no exercício da titularidade privativa da Ação Penal Pública Incondicionada, ofereceu denúncia em desfavor da ora Requerente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; Art. 12, caput, da Lei no 10.826/03, do mesmo modo em que era indiciada. Verifico que os autos se encontram conclusos aguardando a apreciação da denúncia, para o seu recebimento ou não. No que diz respeito a natureza rebus sic stantibus das medidas cautelares penais, em especial, a prisão preventiva, conforme se observa da redação do “caput”, do Art. 316 do Código de Processo Penal, assiste razão o Ministério Público, visto que se manteve inalterada a situação dos autos, a medida cautelar outrora deferida, deve ser mantida, haja vista que a necessidade e adequação da medida evidenciam higidez da medida cautelar, a fim de garantir a incolumidade do processo e do bem jurídico tutelado. Conforme apresentado em audiência de custódia (ID 157774781), com fundamento nas peças que instruem a comunicação de prisão em flagrante, o modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade da Requerente, visto que, conforme consta em ata, a acusada é “reincidente específica na traficância. Embora estivesse em Prisão Domiciliar Humanitária para os cuidados de seus netos, voltou a delinquir e no próprio ambiente de sua residência foram localizadas substâncias entorpecentes e arma de fogo. A autuada demonstrou concretamente o risco à ordem pública e a insuficiência de meios outros a impedir a reiteração delitiva. Efetivamente, a própria manutenção da autuada com o netos evidenciam o risco às crianças.” (grifo nosso) Acrescente-se, ainda, à certidão de passagens da acusada, a circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Há que sopesar, ainda, que a Requerente, além de ser flagrada vendendo entorpecente, tinha em depósito considerável quantidade de droga (20 (vinte) porções de MACONHA, com massa líquida superior a 600 g (seiscentos gramas) e 34 (trinta e quatro) porções de CRACK/COCAÍNA, com massa líquida superior a 237 g (duzentos e trinta e sete gramas). Assim sendo, realizando uma análise da necessidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade da Requerente Lucineide da Silva, sob o aspecto da análise da legalidade da medida de exceção, verifica-se que a prisão preventiva é a medida que se impõe, de modo que também entendo que a aplicação de quaisquer das cautelares descritas no Art. 319 do CPP são inócuas, mesmo o monitoramento eletrônico. Dessarte, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva deduzido pela defesa de LUCINEIDE DA SILVA. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Com efeito, dos termos da denúncia, recebida pela decisão de ID 161328801, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). O periculum libertatis, por sua vez, pode ser aferido da gravidade concreta da conduta, da dedicação da paciente à traficância, considerando a sua reincidência específica (ID 157766671) e, ainda, o fato de que, embora estivesse cumprindo prisão domiciliar humanitária para os cuidados de seus netos, voltou a delinquir, a denotar o seu completo desrespeito à ordem jurídica e às leis, além de demostrar sua contumácia delitiva. Não se pode olvidar, outrossim, que foram localizadas, no ambiente doméstico, considerável quantidade de substâncias entorpecentes, arma de fogo e munições, a indicar que a manutenção da paciente com os netos representa risco a estes, o que desautoriza a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar. Oportuno realçar que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, porquanto torna seus usuários reféns do vício, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas, mostrando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa com o viso de se acautelar a ordem pública e restabelecer a paz social. Diante do contexto apresentado, tem-se por descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva da paciente e para garantir a ordem pública, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Nesse cenário, em que inexistente fato novo apto a justificar a modificação da situação processual da paciente (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser, por ora, mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora